Tribunal: TJSP
Processo: 2226898-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Locação de loja comercial. Shopping. Decisão que reconhece a legitimidade da fiadora para constar no polo passivo e da administradora para executar os débitos condominiais e fundo promocional. Hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC. Questão a ser tratada em sede de apelação. Urgência não configurada. Alegações genéricas sobre excesso de execução.

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Locação de loja comercial. Shopping. Decisão que reconhece a legitimidade da fiadora para constar no polo passivo e da administradora para executar os débitos condominiais e fundo promocional. Hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC. Questão a ser tratada em sede de apelação. Urgência não configurada. Alegações genéricas sobre excesso de execução. Ônus da embargante em especificar quais os valores considerados indevidos. Prestação de contas disponível aos condôminos. Recurso improvido, na parte conhecida.